Tribunal: STF
Processo: HC 250505
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial (fundado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal) apresentado contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 0008839-05.2015.8.26.0320) que manteve a sentença que condenou Edson Antonio Silvestrini como incurso no art. 180, § 1º, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.



    Nas razões do recurso especial, a defesa do agravante suscitou dissídio jurisprudencial, negativa de vigência e contrariedade aos arts. 70 e 180, caput e § 1º, ambos do CP (fls. 1.114/1.164).



    A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento na Súmula 7/STJ e por reputar deficiente o recurso calcado em dissídio jurisprudencial (fls. 1.204/1.205).



    Contra o decisum a defesa interpôs o presente agravo (fls. 1.211/1.248).



    Instado a se manifestar como custos legis, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer assim ementado (fl. 1.274):



    [...]



    É o relatório.



    O agravo é admissível, pois é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão de inadmissão. Passo, então, ao exame do recurso especial.



    A insurgência defensiva veicula duas pretensões: 1) a desclassificação da conduta de receptação qualificada para a modalidade simples, ao argumento de que inexiste relação entre a atividade comercial desempenhada pelo agravante e os produtos apreendidos, além do que não se verificou a continuidade e a habitualidade da alegada atividade comercial (fl. 1.147); e 2) o decote do aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal, sob a alegação de que o fato da receptação ter atingido dois patrimônios distintos não autoriza a conclusão da prática de mais de um crime.



    No que se refere à primeira tese, a insurgência merece parcial acolhida.



    Colhe-se da moldura fática delineada na sentença, mantida no acórdão atacado, que o agravante arrendava um galpão e sublocava o espaço para o estacionamento de caminhões (fls. 812/832).



    Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a forma qualificada, prevista no art. 180, § 1º, do CP, demanda um vínculo entre a atividade comercial desempenhada e o objeto da receptação:



    [...]



    No caso, em relação a um dos crimes perpetrados (receptação de produtos eletrônicos), não se verifica conexão entre a atividade comercial desempenhada pelo agravante - arrendatário de galpão e sublocador do espaço para caminhoneiros - e os produtos objetos de receptação (eletrônicos).



    Por outro lado, quanto ao caminhão objeto de receptação, há efetiva conexão entre a conduta e atividade comercial, já que o agravante sublocava o espaço para o estacionamento de caminhões, de modo que deve ser desclassificada a conduta tão somente em relação a um dos crimes.



    Inviável acolher a argumentação de que inexiste prova de habitualidade e continuidade da atividade comercial, uma vez que a análise desse tema exigiria o reexame do acervo fático-probatório, providência essa vedada nos termos da Súmula 7/STJ.



    No que se refere à segunda tese, a insurgência é manifestamente improcedente.



    Ora, o fato de o crime ter sido perpetrado mediante uma única conduta perpetrada que atingiu dois patrimônios distintos implica a prática de dois crimes receptação em concurso formal:



    [...]



    Logo, nesse tópico, incide as Súmulas 7 e 83/STJ.



    Desnecessário proceder ao redimensionamento da pena.



    Ora, o acolhimento parcial da primeira tese não tem o condão de repercutir na dosimetria da pena, pois o art. 70 do CP determina seja aplicada a pena do crime mais grave, razão pela qual fica mantida a pena do crime de receptação qualificada, acrescida do aumento decorrente do concurso formal, já fixado, desde o julgamento da apelação, no mínimo legal (1/6) - fl. 1.083:



    [...] Um reparo é de ser feito.



    Por serem dois os patrimônios atingidos, mediante única ação, o incremente deve ser estabelecido no patamar mínimo de 1/6, resultando em pena de 04 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 15 dias-multa , com valor unitário no mínimo legal.



    [...]



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, a fim de desclassificar um dos crimes de receptação perpetrados pelo agravante da modalidade qualificada (art. 180, § 1º, do CP) para a simples (art. 180, caput, do CP), sem redução da pena (doc. 22 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da Liminar e do presente Habeas Corpus, para a) que a receptação que restou considerada como qualificada, seja também desclassificada da modalidade qualificada (art. 180, § 1º, do CP) para a simples (art. 180, caput, do CP), com diminuição da reprimenda, b) requer a readequação da pena-base para o mínimo legalmente previsto no tipo ou quando menos, aplicação da fração de aumento em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, c) o afastamento do concurso formal de crimes, portanto, o afastamento do aumento de 1/6, sendo reconhecido o crime único, apenas um crime de receptação dolosa simples, artigo 180, caput, do Código Penal, com diminuição da pena, d) a fixação do regime inicial aberto, tendo em vista o acatamento dos pedidos anteriores ou levando-se em conta o tempo de prisão provisória, detração, § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, ou, seja concedida a ordem, de ofício, ante as patentes ilegalidades, em favor do paciente Edson Antônio Silvestrini (doc. 1, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator